Tribunal: TJDFT
Processo: 0701838-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701838-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA APARECIDA BAPTISTA GOMES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Márcia Aparecida Baptista Gomes contra a decisão da 23a Vara Cível de Brasília que indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça (autos no 0713467-76.2023.8.07.0018, ID no 179271680). 2. Na origem, em 14/2/2024 foi prolatada sentença que resolveu a liquidação, conforme ID no 186485697. 2. A antecipação de tutela recursal foi indeferida, oportunidade em que a agravante foi intimada para providenciar o preparo, sob pena de não conhecimento (ID no 55096497). O prazo transcorreu sem manifestação da agravante (ID no 55996586). 3. Na origem, foi prolatada sentença que indeferiu a petição inicial (ID no 184392277). 4. Cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC impõe ao Relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 7. Mesmo regularmente intimada, a agravante não providenciou o preparo, tornando o recurso deserto. Ademais, no processo originário (ID no 55996586), foi prolatada sentença que indeferiu a petição inicial, o que acarretou a perda do objeto recursal, nos termos do art. 932, III do CPC. Logo, o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 8. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto (CPC, art. 932, III). 9. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) se tratar de causa de valor ínfimo. 12. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 21 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO